Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728315-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO CABREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELIANO CABREIRA DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível e Brasília que, em liquidação provisória de sentença proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n. 0731400-50.2022.8.07.0001), declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Antônio João/MS (ID 134568466, origem). Nas razões (ID 38541203), assevera não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele juízo, mas sim em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, possibilitando a escolha do foro onde o Banco do Brasil tem a sua sede. Aduz que, tratando-se de competência territorial – e, portanto, relativa –, não é possível seu declínio de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser declarada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo comprovado (ID 38645147). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Antônio João/MS. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito, haja vista estar a escolha do foro desta capital amparada em expressa disposição legal. O Banco do Brasil tem sua sede em Brasília/DF, evidenciando-se o enquadramento do caso ao disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Ademais, trata-se de competência territorial, sendo inviável ao juízo decliná-la de ofício. No entanto, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência, condicionou o encaminhamento do processo à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Antônio João/MS, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo”. Assim, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator